Tribunal: TJES
Processo: 5001051-42.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-42.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. ESQUIZOFRENIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. FALTA DE DESCRIÇÃO DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO. PRESCINDIBILIDADE DO PARECER DO NAT JUS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos não padronizados Dalmadorm®, Donaren Retard®, Pregabalina e Dual® para tratamento de Esquizofrenia (CID-10: F20), sem a prévia manifestação do Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJus).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento estatal de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos precedentes vinculantes (Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF), notadamente quando o laudo médico não descreve o itinerário terapêutico e a decisão é proferida sem o amparo de nota técnica do NATJus.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão judicial de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o STJ (Tema 106) exige, cumulativamente: (i) comprovação, por laudo fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

4. No caso concreto, a documentação apresentada é frágil, limitando-se a prescrever os fármacos e atestar o diagnóstico, sem descrever o histórico de tratamentos anteriores ou justificar tecnicamente a inadequação das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

5. A dispensa da nota técnica do NATJus é medida excepcional, admissível apenas diante de prova documental robusta e exauriente. Diante da insuficiência probatória, a concessão da tutela sem aguardar o parecer técnico configurou precipitação e violação à cautela necessária exigida na judicialização da saúde.

6. Ausente a prova robusta da ineficácia dos tratamentos públicos, não se verifica a probabilidade do direito, impondo-se a revogação da tutela de urgência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de medicamentos não padronizados exige a demonstração cumulativa dos requisitos do Tema 106 do STJ. 2. É imprescindível que o laudo médico descreva o itinerário terapêutico do paciente e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Em cenário de dúvida fundada e fragilidade probatória, a concessão de tutela de urgência sem a prévia manifestação do NATJus mostra-se temerária e deve ser reformada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001051-42.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANTÔNIO SOARES DE ABREU e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. ESQUIZOFRENIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. FALTA DE DESCRIÇÃO DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO. PRESCINDIBILIDADE DO PARECER DO NAT JUS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos não padronizados Dalmadorm®, Donaren Retard®, Pregabalina e Dual® para tratamento de Esquizofrenia (CID-10: F20), sem a prévia manifestação do Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJus).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento estatal de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos precedentes vinculantes (Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF), notadamente quando o laudo médico não descreve o itinerário terapêutico e a decisão é proferida sem o amparo de nota técnica do NATJus.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão judicial de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o STJ (Tema 106) exige, cumulativamente: (i) comprovação, por laudo fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

4. No caso concreto, a documentação apresentada é frágil, limitando-se a prescrever os fármacos e atestar o diagnóstico, sem descrever o histórico de tratamentos anteriores ou justificar tecnicamente a inadequação das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

5. A dispensa da nota técnica do NATJus é medida excepcional, admissível apenas diante de prova documental robusta e exauriente. Diante da insuficiência probatória, a concessão da tutela sem aguardar o parecer técnico configurou precipitação e violação à cautela necessária exigida na judicialização da saúde.

6. Ausente a prova robusta da ineficácia dos tratamentos públicos, não se verifica a probabilidade do direito, impondo-se a revogação da tutela de urgência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de medicamentos não padronizados exige a demonstração cumulativa dos requisitos do Tema 106 do STJ. 2. É imprescindível que o laudo médico descreva o itinerário terapêutico do paciente e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Em cenário de dúvida fundada e fragilidade probatória, a concessão de tutela de urgência sem a prévia manifestação do NATJus mostra-se temerária e deve ser reformada.”

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.5000525-44.2025.8.08.0058, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando que os entes públicos forneçam, solidariamente, os medicamentos não padronizados Dalmadorm® (Flurazepam 30mg), Donaren Retard® (Cloridrato de Trazodona 150mg), Pregabalina 150mg e Dual® (Cloridrato de Duloxetina 60mg), para tratamento de Esquizofrenia (CID-10: F20).

Em suas razões recursais (ID 16021468), o Agravante pugna pela suspensão da liminar, alegando, em suma, que a decisão viola os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). Sustenta, ainda, que o laudo não preenche os requisitos do art. 2º da Lei Estadual Nº 10.987/19, pois não descreve o itinerário terapêutico do paciente. Menciona, ainda, que a decisão foi proferida sem a devida instrução técnica, pois não aguardou o parecer do NATJus.

Foi proferida Decisão Monocrática (ID 16095478) deferindo o efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de insuficiência probatória documental para atender aos requisitos dos precedentes vinculantes, notadamente a falta de descrição do "itinerário terapêutico" e a concessão da liminar na origem sem aguardar o parecer do E-NatJus.

Não houve manifestação da parte agravada, conforme certidão de ID 16845158.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos para o fornecimento estatal de medicamentos não incorporados às listas do SUS, à luz dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Estado agravante, devendo ser confirmada a decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, quais sejam: (i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) existência de registro na ANVISA.

No caso em tela, a documentação acostada à inicial na origem revela-se frágil para sustentar a medida de urgência deferida. Conforme já pontuado na decisão monocrática desta relatora (ID 16095478), os laudos médicos apresentados limitam-se a prescrever os fármacos e atestar o diagnóstico, sem, contudo, apresentar o
itinerário terapêutico
do paciente.

Imperioso destacar que, embora esta Relatora, em situações excepcionais, já tenha proferido decisões independentemente da conclusão e/ou manifestação do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), tal posicionamento reserva-se estritamente aos casos em que há respaldo documental robusto. Ou seja, a dispensa da nota técnica pressupõe que a parte autora tenha apresentado laudo médico exauriente, detalhado e circunstanciado, capaz de suprir, em sede de cognição sumária, a necessidade de parecer especializado.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos. Diante da fragilidade da prova documental apresentada, que omite o histórico de tratamentos e a justificativa para a não utilização dos fármacos padronizados, a manifestação técnica do NAT tornava-se indispensável e prévia. A decisão agravada, ao conceder a tutela na mesma data da remessa ao E-NatJus e sem aguardar tal subsídio, violou a cautela necessária e a diretriz processual estabelecida no Tema 1.234 do STF, agindo com precipitação diante de um quadro probatório insuficiente.

Portanto, ausente a prova robusta da ineficácia dos tratamentos fornecidos pela rede pública, não se verifica a probabilidade do direito necessária para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. A dispensação de medicamentos de alto custo ou não padronizados, sem o esgotamento das vias terapêuticas do SUS e sem o aval técnico mínimo em casos de dúvida fundada, configura risco de dano ao erário e desorganização da política pública de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória recorrida e
REVOGAR
a tutela de urgência concedida nos autos de origem (Processo n° 5000525-44.2025.8.08.0058), ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)